Tribunal: TJMT
Processo: 0018681-45.2015.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018681-45.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME - CNPJ: 77.295.558/0001-76 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – DISCUSSÃO ACERCA DO ÔNUS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Dada a natureza definitiva da execução, conforme previsto nos artigos 513, § 1o, e 523 do CPC, e ausente qualquer recurso pendente com efeito suspensivo atribuído, não se verifica impedimento a prolação da sentença.

Não cabe mais discussão acerca da responsabilidade da parte executada ao pagamento dos honorários periciais, porquanto a apelante não se insurgiu em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão temporal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0018681-45.2015.8.11.0055

APELANTE: AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação Ordinária Declaratória com Repetição do Indébito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou extinto feito, nos termos dos arts. 924, II e 925 do CPC, diante do cumprimento da obrigação.

Nas razões recursais, a apelante relata a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que homologou o laudo e encerrou a liquidação. Diz que o recurso foi desprovido, levando a recorrente a ingressar com um Recurso Especial contra a decisão do Tribunal de Justiça, atualmente pendente de análise pelo STJ.

Sustenta que a “
a presente execução não pode ser extinta pela satisfação da obrigação, pois pende recurso do exequente quanto a decisão que encerrou a fase de liquidação, e se tal recurso for provido, o exequente ainda terá valores a receber do executado”
(sic).

Aponta que o “
considerando que a decisão homologatória da fase de liquidação NÃO transitou em julgado, vez que este Recorrente busca sua reforma perante o STJ, resta claro que a extinção deste feito pelo pagamento, neste momento se mostra totalmente equivocado e precoce
” (sic).

Assevera que “
no caso existe questão de prejudicialidade externa pendente de julgamento, já que como dito, o Recurso Especial (contrário a decisão homologatória) ajuizada pelos apelantes encontra-se pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o que determina a necessidade de suspensão da Execução e jamais a sua Extinção como perpetuada pelo juízo de piso, sob pena de não o fazendo, causar prejuízos irreversíveis às partes
” (sic).

Afirma que “
em que pese a Sentença extintiva ter declarado satisfeito o objeto da execução, resta claro que o executado NÃO restituiu os autores das custas periciais antecipadas por ele
” (sic).

Aduz que “
quando da prolação da decisão homologatória do laudo pericial, o magistrado de piso, intimou o Executado para que no prazo de 15 dias, promovesse o pagamento do débito (pp. 99/157 do Id. 75155304), acrescido de custas,

caso houvesse, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%”
(sic).

Diz que a apelante recolheu as custas inicias da perícia e que o Magistrado determinou que a exequente recolhesse os outros 50% faltantes dos honorários periciais, o qual foi feito em 02/12/2022.

Alega que “
considerando que o Executado NÃO promoveu o pagamento voluntario das despesas processuais, em especial atinente aos Honorários Periciais, resta claro que o feito NÃO comporta extinção pelo pagamento”
(sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida, “
a fim de que (A) Revogue a extinção da Execução pelo pagamento, ordenando que o feito aguarde suspenso, até que haja o transito em julgado do Agravo de Instrumento 1019448-90.2022.8.11.0000 (atualmente em sede de Recurso Especial perante o STJ); (B) Revogue a extinção da Execução pelo pagamento, ordenando o prosseguimento da execução no que tange as restituições das despesas processuais antecipadas pelo Exequente, não restituídas pelo Executado, em especial as honorários do senhor perito judicial”
(sic) (Id. 191665063).

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 191665068, pugnando pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido, conforme Id. 192530668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Ordinária Declaratória com Repetição do Indébito, ajuizada por
AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, que foi julgada parcialmente procedente para o fim de determinar que sejam refeitos os cálculos dos débitos dos contratos n.o 87/00067-9, 8700891-2, 88/00428-7 e 8900372-1, restituindo os valores pagos em relação a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%).

Contra referida sentença houve a interposição do recurso de apelação cível pela instituição financeira, o qual fora desprovido, conforme decisão de Id. 191668181 - Págs. 16/25 e, após a inadmissão do Recurso Especial, o feito transitou em julgado.

Portanto,
a execução está fundada em título judicial transitado em julgado.

Com o trânsito em julgado, autora exequente pleiteou a liquidação da sentença, sendo nomeado perito para a elaboração do laudo.

Após as manifestações das partes, o Magistrado de origem homologou o laudo pericial, encerrando a fase de liquidação (Id. 91668188).

Em manifestação de Id.

191668189, a executada/apelada juntou comprovante do pagamento da quantia da R$1.633.618,53 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), aduzindo que “
no referido valor, estão compreendidos o principal da condenação, os honorários advocatícios da fase de conhecimento (10%) e as custas processuais atualizadas (R$376,85 – 13/11/2015) ”
(sic).

Em Id. 191668193, a parte exequente/apelante postulou pela intimação da executada/recorrida “
para que pague os 50% dos honorários periciais faltantes, bem como para que devolva ao autor R$ 5.100,00 dos honorários iniciais que foram pagos diretamente ao perito, uma vez que tais valores não foram depositados espontaneamente
” (sic) e “
requereu suspensão do feito para que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento
” (sic) interposto em face da decisão homologatória do laudo pericial.

Em decisão de Id. 191668195, o Magistrado estabeleceu que a parte exequente/apelante deve pagar os honorários periciais, conforme já decidido anteriormente e sem ter sido objeto de insurgência recursal, contudo facultada a executada efetuar o pagamento voluntário dos 50% (cinquenta por cento) restantes dos honorários.

Após negativa da executada/recorrida em pagar o restante dos honorários periciais, a exequente-apelante juntou comprovante do pagamento da quantia referente aos honorários periciais remanescentes e requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento (Id. 191665051).

Após a informação de desprovimento do agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça, o Magistrado julgou extinto feito, nos termos dos arts. 924, II e 925 do CPC, diante do cumprimento da obrigação (Id. 191665056).

Foram opostos embargos declaratórios pela ora apelante, os quais foram rejeitados pelo togado singular na decisão Id. 191665062.

Irresignada, a exequente apelante sustenta que deve ser anulada a sentença, aduzindo, para tanto, que o magistrado
a quo
deveria ter aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento e, por consequência, do Recurso Especial e pagamento pela executada-apeladas de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais antes de extinguir o feito.

Pois bem.

No caso em deslinde, percebe-se que a execução judicial é definitiva, desse modo, realiza-se, primordialmente, no interesse do credor, conforme previsão do art. 791 do CPC.

Verifica-se que a apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1019448-90.2022.8.11.0000, e, embora sustente que está pendente de julgamento, não foi atribuído efeito suspensivo ao mesmo e, ainda, teve seu mérito desprovimento em julgamento realizado em 05/06/2023, contudo, ausente o trânsito em julgado, em razão da interposição de recursos às instâncias superiores.

Sabe-se que por força do artigo 995 do CPC, não há falar em efeito suspensivo
ope legis
dos recursos. Vejamos:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Vê-se, portanto, que a interposição do recurso de agravo de instrumento, tampouco do recurso especial, não tem o condão de impedir que a decisão impugnada surta efeitos imediatos.

Neste aspecto, considerando que se trata de cumprimento definitivo de sentença, na forma do artigo 513, § 1o e artigo 523, ambos do CPC, e tendo em vista a ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento já desprovido, não impede a extinção do feito.

Neste sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Dada a natureza definitiva da execução, conforme previsto nos artigos 513, § 1o, e 523 do CPC, e ausente qualquer recurso pendente com efeito suspensivo atribuído, não se verifica impedimento para o levantamento de valores e para a prolação da sentença.”
(N.U 1013765-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
– REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.
(...).”
(TJ-MT 10369853020218110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA –
DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.
”

(N.U 0001570-78.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

Melhor sorte não assiste a apelante no que tange a restituição das despesas processuais referentes aos honorários periciais.

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requerer a perícia ou deve ser rateada quando requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso, conforme se infere dos autos, a exequente antecipou parte do pagamento dos honorários periciais e na decisão homologatória do laudo pericial o magistrado determinou a intimação da apelante para “
promover o pagamento dos 50% remanescentes dos honorários pericias”
(sic) (Id. 916681880), o que fora cumprido pela exequente/apelante, contudo não fora objeto de insurgência recursal.

Logo, inevitável a preclusão em relação a tal tópico recursal.

A propósito, no mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. NEXO CAUSAL. PROVADO COM OUTROS DOCUCUMENTOS. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

É dispensável a apresentação do Boletim de Ocorrência, quando existe outros elementos probatórios para demonstrar o nexo causal.

Ocorre a preclusão, se ao tempo do arbitramento dos honorários periciais, não houve recurso e a parte depositou o valor.
”
(N.U 1059271-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS – HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO IGUALITÁRIO DOS ÔNUS FINANCEIROS DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO INICIAL DO JUÍZO DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PELOS AUTORES/AGRAVADOS – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – MATÉRIA ACOBERTADA POR PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito devem ser pagos antecipadamente pela parte que houver requerido a perícia, ou rateado pelas partes, quando pleiteado por ambas ou determinado de ofício pelo Juiz. 2. Havendo decisão anterior que impunha aos autores/agravados a integralidade do pagamento dos honorários periciais, a matéria está acobertada por preclusão ‘pro judicato’
”
(N.U 1022521-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO – PAGAMENTO DOS HONONÁRIOS PERICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO – VIABILIDADE DO BLOQUEIO DE VALORES –
DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE E DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De ser mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores para pagamento dos honorários periciais arbitrados, não cabendo mais discussão acerca da legitimidade da prova e do valor dos honorários, porquanto não se insurgiu em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão temporal.
”
(N.U 1023120-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

Assim, uma vez não exercido o direito facultado à parte interessada em momento oportuno, precluiu o seu direito.

Por tais considerações, tenho que a sentença que extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC, não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024